Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO CCS BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. Inviável o deferimento do pedido de consulta ao sistema CCS – BACEN, no intuito de localizar bens penhoráveis, quando há dois veículos penhorados para garantir o débito de R$439,66 e ainda está pendente a realização de diligências para a satisfação do débito na ação de origem. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um mecanismo administrado pelo COAF e voltado à prevenção e repressão de crimes financeiros. Portanto, não é voltado à localização de ativos financeiros ou repressão de fraude contra credores, sendo seu acesso, portanto, excepcional, em razão do caráter sigiloso dos dados.